Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700148-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TUANE MARIA DE OLIVEIRA ZANCOPE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência e majorou a multa diária em razão do descumprimento da determinação judicial (autos no 0720298-36.2024.8.07.0009, ID no 221745053 e 221408253). 2. O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID no 67652277. 3. A agravada apresentou petição em que defende o não conhecimento do agravo de instrumento, pois, na origem, foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, o que afrontaria o princípio da unirrecorribilidade (ID no 68167674). 4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões judiciais (CPC, art. 1.022). 5. O recurso é direcionado ao Juízo que proferiu o ato judicial que se pretende a integração, inclusive podendo ter efeitos infringentes. 6. A sua oposição não implica ofensa ao princípio da unirecorribilidade no caso de interposição do agravo de instrumento, considerando que este recurso é endereçado à segunda instância. 7. O princípio da unirrecorribilidade somente é aplicável no âmbito da mesma instância. Logo, não seria possível, por exemplo, a interposição de mais de um agravo de instrumento pela mesma parte contra idêntica decisão. 8. A interpretação da agravada não se coaduna com a finalidade da norma, pois se assim o fosse, a oposição de embargos de declaração contra sentença ou acórdão impediria o conhecimento da apelação e dos recursos constitucionais. 9. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 68167674. 10. Precluída a decisão de ID no 67652277, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO